Tribunal: TJPA
Processo: 0465696-62.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0465696-62.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: CATARINA RODRIGUES CHAVES, JAIR AUGUSTO COELHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo nº 0465696-62.2016.8.14.0301

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado

Recurso: Agravo Interno

Agravante: Construtora Leal Moreira LTDA. e Tempo Incorporadora LTDA.

Agravado: Jair Augusto Coelho e Catarina Rodrigues Chaves

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSTRUTORA. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL POR FORÇA DA SÚMULA 543 DO STJ.

1) Preliminar arguida em contrarrazão. Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Não verificado. Preliminar rejeitada.

2) Preliminar de ilegitimidade passiva Leal Moreira. Matéria que foi rejeitada em sentença, todavia, não foi objeto da Apelação Cível. Embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, ocorre a preclusão, em respeito aos princípios da segurança jurídica e a boa-fé processual. Inteligência do art. 507 do CPC. Precedentes do STJ. Preliminar não conhecida.

3) Mérito recursal. Pedido de devolução dos valores pagos com autorização de retenção, nos percentuais definidos no contrato.

3.1) Consigna-se, de antemão, que a decisão agravada entendeu ser impossível imputar aos compradores, ora agravados, a culpa pela rescisão do contrato, matéria a qual não foi objeto de impugnação por meio do presente recurso, tornando a matéria incontroversa. Logo, a hipótese dos autos se trata de rescisão de contrato por culpa exclusiva do promitente vendedor.

3.2) Em caso de culpa exclusiva do construtor deve ser afastada qualquer encargo contratual, a fim de que seja determinada a imediata e integral devolução das parcelas pagas pelo devedor, nos termos da Súmula do 543 do STJ. Cláusula contratual que prevê encargo contratual. Inaplicabilidade.

4) Litigância de má-fé das recorrentes. Não verificada. Não obstante, em razão da manifesta improcedência do recurso, condeno as agravantes à multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, conforme dispõe o artigo 1.021, § 4° do CPC

5) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 27ª Sessão Ordinária de Julgamento do Plenário Virtual, realizada entre os dias 09/08/2021 e 16/08/2021, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e TEMPO INCORPORADORA LTDA.
, em face de decisão monocrática de lavra deste relator, nos autos da Apelação Cível na Ação de Declaração de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais, movida por
JAIR AUGUSTO COELHO e CATARINA RODRIGUES CHAVES
, que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos, com fulcro no artigo 932, III e IV, ‘a’ do CPC.

Em suas razões recursais (Num. 3270402 – Pág. 1/7), as Construtoras agravantes arguem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Leal Moreira para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que ela não integrou a relação contratual em litígio.

Asseveram que a Tempo Incorporadora foi quem assinou o compromisso de compra e venda ora analisado, pelo o que deve ser a única responsável pelo empreendimento.

Defendem que a Leal Moreira possui
somente participação no capital da incorporadora e, como sócia, não poderia ser afetada pelos efeitos das obrigações contraídas pela sociedade, se não comprovados os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica.

Sendo assim, requer seja o feito extinto, com fulcro no art. 485, VI do CPC, ante a ilegitimidade da parte.

No mérito, requerem que seja decretada a legalidade da cláusula 8.4 do contrato, para que seja aplicada ao presente caso o percentual de retenção progressivo previsto contratualmente, afastando, assim, a restituição integral determinada pela sentença e confirmada na decisão monocrática.

Ressaltam que a parte autora detinha pleno conhecimento da referida cláusula, anuindo com tal disposição no ato da assinatura do contrato, não podendo ser afastada.

Houve oferta de contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 3429230 – Pág. 1/5), requerendo preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o não provimento do recurso. Requereram ainda a condenação das agravantes à multa por litigância de má-fé, por se tratar de recurso meramente protelatório, nos termos do art. 81 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Em sede de contrarrazões, aos agravados pleiteiam o não conhecimento do recurso, em razão das Construtoras terem se limitado a reproduzir os termos da contestação, bem como do recurso da apelação, não enfrentando os fundamentos da decisão, ora recorrida.

Não obstante tal alegação, verifico que o presente recurso não se limita a reproduzir os termos das peças anteriores, em verdade, impugna a confirmação da devolução integral dos valores pagos, requerendo a aplicação da retenção prevista em contrato.

Diante disso, rejeito a preliminar arguida em contrarrazão e conheço do Agravo Interno, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

As Construtoras pugnam, preliminarmente, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira LTDA., uma vez que o contrato foi assinado, tão somente, pela Tempo Incorporadora.

De fato, a tese da ilegitimidade passiva, configura-se matéria de ordem pública, podendo, em tese, ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 485, VI, § 3° do CPC.

Todavia, sob a ótica da boa-fé processual, como desdobramento do devido processo legal, agregada à confiabilidade no dever processual de uma coesa condução do processo, entende-se que a preclusão, em sua vertente consumativa, merece ser aplicada às matérias de ordem pública já arguidas e devidamente decididas no curso do processo.

Dessa forma, deve-se enxergar com as devidas ressalvas a afirmação de que as questões de ordem pública podem ser alegadas em qualquer tempo ou grau de jurisdição, uma vez que decidida a questão e, não havendo impugnação, preclui para as partes a rediscussão da matéria, bem como para o juiz a possibilidade de reanalise da mesma, sob pena de crassa ofensa à segurança jurídica e a boa-fé processual.

Nesse sentido, analisando os autos, observa-se que a matéria de ilegitimidade passiva foi suscitada em sede de contestação pelas Construtoras, ora agravantes (Num. 1184780 – Pág. 4/5), tendo a matéria sido expressamente analisada pelo juízo ‘a quo’ ao proferir a sentença de mérito, nos seguintes termos (Num. 1184787 – Pág. 2/3):

“(...) Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré Leal Moreira, verifico que os documentos constantes dos autos (fls.20/53) demonstram que as requeridas são responsáveis pelo empreendimento, podendo serem demandadas na presente lide, consoante inteligência dos arts.18, caput; 25, § 1°; e 34, do Código de Defesa do Consumidor (...)”

E, apesar de devidamente decidida a matéria da ilegitimidade passiva pelo juízo ‘a quo’, as Construtoras, ao interporem o recurso de Apelação Cível (Num. 1184788 – Pág. 2/14), não impugnaram a rejeição da referida preliminar, não aduzindo, em suas razões recursais, qualquer argumento de defesa referente a esta matéria. Logo, em respeito aos princípios da segurança jurídica e a boa-fé processual, tenho que restou consumada a preclusão no presente caso.

Veja-se que o legislador atentou-se a essa questão, dispondo no art. 507 do CPC, sobre a vedação de discussão no curso do processo de questões já decididas,
in verbis
:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Embora o referido dispositivo não faça expressa referência às matérias de ordem pública, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de estabelecer a possibilidade de sua preclusão em casos semelhantes. Nesse sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ORQUIECTOMIA EM MENOR SEM CONSENTIMENTO DOS RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO DO MÉDICO QUANTO AOS RISCOS QUE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ACARRETARIA NA INTEGRIDADE PSICOFÍSICA DO MENOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. REVISÃO QUE ENSEJA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, ocorre a preclusão
.

[...] 5. Agravo interno desprovido. (SRJ. AgInt nos EDcl no REsp 1613722/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

[...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a existência de decisão anterior sobre o tema impede novo pronunciamento judicial acerca da mesma matéria, inclusive as de ordem pública, em razão da preclusão.
[...] 4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1092235/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. QUESTÃO SUSCITADA, POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, E DECIDIDA, OPERANDO-SE INCLUSIVE A COISA JULGADA
. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CARACTERIZADA A PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...] 2. Ademais, "
ainda que a questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada
" (AgRg no AREsp 630.587/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/7/2016). 3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AgInt no REsp 1592256/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017) (grifo nosso).

Sendo assim, diante da preclusão consumativa operada, inviável a arguição de ilegitimidade passiva por ocasião deste Agravo Interno, pelo o que não conheço do recurso neste particular.

No mérito, as agravantes não concordam com a determinação de devolução integral dos valores pagos, requerendo que seja decretada a legalidade da cláusula 8.4 do contrato, para que seja aplicada ao presente caso o percentual de retenção progressivo previsto no contrato.

Consigna-se, de antemão, que a decisão monocrática agravada entendeu ser impossível imputar aos compradores, ora agravados, a culpa pela rescisão do contrato, matéria a qual não foi objeto de impugnação por meio do presente recurso, tornando a matéria incontroversa. Logo, a hipótese dos autos se trata de rescisão de contrato por culpa exclusiva do promitente vendedor.

Tal como devidamente fundamentado na decisão monocrática guerreada, em caso de culpa exclusiva do construtor deve ser afastada qualquer encargo contratual, a fim de que seja determinada a imediata e integral devolução das parcelas pagas pelo devedor, nos termos da Súmula do 543 do STJ, que ora se transcreve:

Súmula 543 do STJ
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

E, analisando o teor da cláusula 8.4 do contrato, aduzida pelas Construtoras, observo que ela prevê, justamente, encargos contratuais, na medida em que estabelece percentuais de retenção no caso de rescisão do contrato (Num. 1184774 – Pág. 16):

“8.4- Na ocorrência de rescisão, o COMPRADOR perderá em favor da VENDEDORA, a título de perdas e danos e despesas incorridas, os valores correspondentes aos percentuais abaixo prefixados, que incidirão sobre as importâncias efetivamente pagas à VENDEDORA:

a) pagamento de até 30% (trinta por cento) do valor do imóvel, perda de 22% (vinte e dois por cento);

b) pagamento de 31% (trinta e um por cento) a 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel, perda de 18% (dezoito por cento);

c) pagamento de 51% (cinquenta e um por cento) a 70% (setenta por cento) do valor do imóvel, perda de 15% (quinze por cento);

d) pagamento de 71% (setenta e um por cento) do valor do Imóvel em diante, perda de 11% (onze por cento).”

Diante disso, independentemente dos percentuais nela previstos estarem em conformidade com a jurisprudência pátria dominante, ela não possui aplicação ao presente caso, face ao comando sumulado de devolução integral dos valores pagos, em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora, o que traduz a hipóteses destes autos.

Não há, portanto, nada o que se reformar na decisão monocrática, ora guerreada, eis que está em consonância com a súmula 543 do STJ.

Por fim, em sede de contrarrazões, pugnam os agravados pela condenação das Construtoras em litigância de má-fé, por se tratar de recurso meramente protelatório, nos termos do art. 81 do CPC.

No que se refere a litigância de má-fé, em razão de interposição de recurso meramente protelatório, conforme disciplina o art. 80, VII do CPC, cumpre evidenciar que este dispositivo só tem
aplicação quando o recurso, ausente de previsão específica, não apresenta fundamentação séria, demonstrando objetivo exclusivo de retardar o trânsito em julgado da decisão.

Veja-se que o mero improvimento do recurso não é suficiente para ensejar a condenação em comento, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, já se tem entendimento de que a interposição de recurso previsto em lei para deduzir pretensão recursal devidamente fundamentada só deve ser considerada ato de litigância de má-fé se for constatada concomitantemente outra conduta prevista no artigo 80 do CPC. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ART. 1.022, I, DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não há contradição ou omissão a ser sanada no julgado, observando-se, de outra sorte, que a embargante pretende, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca por esta Turma, pretensão esta que não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.

2. Não deve ser acolhido o requerimento para que seja imposta a multa, prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015, pois o mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

3. A pretensão da parte embargada de aplicação da pena de litigância de má-fé à ora embargante não merece guarida, pois, conforme entendimento desta Corte: "
A interposição de recursos cabíveis não [implica] em litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012).

4. Não é cabível o pedido formulado pela ora embargada de majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que estes autos ascenderam a esta Corte Superior ainda na égide do antigo Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AREsp 740.681/SC. Terceira Turma. Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze. Julgamento em 17/10/2017. DJe 23/10/2017) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DESCRITA NO ART. 17 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE DEVE SER AFASTADA.

1. O Juízo de 1º grau anulou multas de trânsito por considerar operada a decadência. O DAER interpôs apelação, a qual foi desprovida monocraticaticamente pelo Desembargador Relator, com a aplicação de multa por litigância de má-fé. Contra tal decisão foi apresentado Agravo Regimental, apenas para afastar a penalidade imposta, contudo sem êxito.

2. O Tribunal a quo consignou que a pretensão recursal contraria a jurisprudência pacificada pelo STJ no REsp 1.092.154/RS - sob o rito do art. 543-C do CPC -, e que a insistência do recorrente "é suficiente para configurar o abuso do direito de recorrer".

3. Observo que a apelação foi interposta antes do julgamento do recurso repetitivo mencionado no acórdão recorrido, que pacificou a questão da decadência, e que o próprio Tribunal a quo reconhece que havia precedentes favoráveis à pretensão do apelante, ora recorrente.

4. A situação delineada no acórdão recorrido evidencia o equívoco da Corte local em aplicar multa por litigância de má-fé. Não está configurado suposto abuso do direito de recorrer, nem intuito protelatório ou outra hipótese determinada no art. 17 do CPC que justifique a penalidade aplicada.

5.
A utilização de recurso legalmente previsto para fins de deduzir pretensão recursal de forma fundamentada não caracteriza litigância de má-fé, sem que esteja efetivamente constatada alguma das condutas processuais censuradas no referido dispositivo processual
. Precedentes do STJ.

6. Recurso Especial provido. (STJ. REsp n° 1.249.356/RS. Segunda Turma. Min. Rel. Herman Benjamin. Julgamento em 14/06/2011. DJe 31/08/2011) (grifo nosso).

No caso em epígrafe, muito embora o recurso não tenha sido provido, verifica-se que existe previsão legal para a sua interposição, assim como as Construtoras demonstraram devida fundamentação recursal. Ademais, não verifico nesses autos nenhuma conduta que possa ser enquadrada nos outros incisos do artigo 80 do CPC.

Não obstante, em razão da manifesta improcedência do recurso, condeno as agravantes à multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, conforme dispõe o artigo 1.021, § 4° do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos, com fulcro no artigo 932, III e IV, ‘a’ do CPC, cominando às agravantes a multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, conforme dispõe o artigo 1.021, § 4° do CPC, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 25/08/2021